Tribunal: TJBA
Processo: 0502922-75.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502922-75.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEDO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE VARZEDO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE INTEGRAL NÃO CONCEDIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DO PISO (LEI Nº 11.738/2008). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Município de Varzedo contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – Núcleo de Varzedo, julgou procedente o pedido de condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais correspondentes a 6,36%, referentes ao reajuste não integral do piso salarial do magistério no ano de 2016, cuja atualização legal era de 11,36%, mas que fora implementada parcialmente em 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade ativa para propor ação coletiva visando ao pagamento de diferenças salariais em nome dos profissionais do magistério; (ii) estabelecer se o Município de Varzedo descumpriu o piso salarial nacional do magistério ao aplicar reajuste parcial no ano de 2016; (iii) determinar se são devidas as diferenças salariais retroativas e respectivos encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sindicato detém legitimidade ativa para propor ação coletiva na defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa, nos termos do art. 8º, III, da CF/1988 e conforme fixado pelo STF no Tema 823.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, é constitucional, nos termos do julgamento da ADI 4167/DF pelo STF, e exige que o vencimento básico do professor respeite o piso, não podendo ser substituído por remuneração global.
O Município de Varzedo reconhece administrativamente que concedeu apenas 5% de reajuste em 2016 (ID 81759026 - Pág. 1), aquém do índice oficial de 11,36%, demonstrando descumprimento parcial da norma, o que gera direito à complementação.

Incumbe ao ente público o ônus da prova do adimplemento das verbas salariais devidas (CPC, art. 373, II), o que não foi feito nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8º, III; CPC, arts. 373, II, e 496, I; Lei 11.738/2008, art. 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ARE 1292388, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 08.04.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000783-29.2018.8.05.0091, rel. Des. Lícia Modesto, j. 15.08.2024; TJ-RS, AC 5001389-28.2022.8.21.0090, rel. Des. Matilde Maia, j. 27.04.2023; TJDFT, ApCiv 0718965-90.2022.8.07.0018, rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 01.02.2024..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0502922-75.2016.8.05.0229, em que figuram como apelante

MUNICIPIO DE VARZEDO

e como apelado APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

A
cordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239/12252